Tribunal: TJES
Processo: 0009030-92.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009030-92.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATHEUS GRAUNA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MATHEUS GRAÚNA DOS SANTOS em face da decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, VII, c/c artigo 14, II, (duas vezes) todos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa postula a impronúncia, pela insuficiência de provas da participação do recorrente na conduta imputada.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 330 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O Magistrado exerceu juízo negativo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em conjunto com seu aditamento:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 048/2018, que no dia 28 de junho de 2018, por volta de 15h, na Rua Vista Mar, bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios ajustados, utilizando-se o denunciado LUCAS de arma de fogo (apreendida, conforme auto de apreensão de fl. 17), desferiu disparos contra as vítimas SD/PMES RAFAEL RODRIGUES e SD/PMES ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO, dando início a execução de dois crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias as suas vontades.

Restou devidamente apurado que as vítimas, policiais militares, receberam informação de que alguns indivíduos a bordo de motocicletas estariam no Bairro Bandeirantes dando “toque de recolher”.

Dessa forma, as referidas vítimas prosseguiram até o local e, ao chegarem, se depararam com uma motocicleta que estava com a placa coberta com uma sacola plástica e estavam a bordo os denunciados.

Logo após, os policiais militares deram ordem de parada aos denunciados, porém esses não obedeceram e empreendera fuga. Nesse momento, os policiais prosseguiram em perseguição e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado LUCAS.

Com o objetivo de repelir injusta agressão, a vítima SD/PMES ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos denunciados, que foram atingidos e posteriormente encaminhados para atendimento hospitalar.

O crime de homicídio tentado contra os policiais militares SD/PMES RAFAEL RODRIGUES e SD/PMES ALLLAN PATERSON DA ROCHA SEPULCRO, somente não se consumara por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, haja vista que as referidas vítimas não foram atingidas e, logo após, com a intenção de cessarem a injusta agressão sofrida, o SD/PMES PETERSON revidou com disparos de arma de fogo.

Destaca-se que durante toda a ação criminosa, o denunciados MATHEUS ficou dando auxílio e apoio ao denunciado LUCAS para que conseguissem fugir.

O crime foi praticado contra 02 (dois) policiais militares no exercício da função, pois no momento dos fatos as vítimas estavam realizado uma operação policial após receberem informações de que indivíduos portando armas de fogo estariam no bairro Bandeirantes dando “toque de recolher”.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, VII, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a impronúncia, ao argumento de que inexistem nos autos provas de sua participação na tentativa de homicídio dos policiais militares.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido é o entendimento adotado por está Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, os elementos de autoria e materialidade consubstanciam-se especialmente nos depoimentos colhidos em juízo:

SD/PMES RAFAEL RODRIGUES

[...]
que se recorda dos fatos; que estavam em uma audiência no fórum e ao terminar passou a fazer patrulhamento no bairro Jardim Amércia, quando então o CIODES passou a informação que vários indivíduos estavam em motos dando toque de recolher nos bairros Bandeirantes, Bela Aurora e Vista Mar; que então se deslocaram e o se encontrarem subindo a rua principal do bairro Bela Aurora curvou uma moto com dois indivíduos que estavam a cerca de 100 metros de distância da viatura; que a moto manobrou e o depoente pode ver que a placa estava tapada por uma sacola; que então ligou o sinal sonoro e de luz, dando voz de parada aos indivíduos que estavam na moto; que os indivíduos não obedeceram a voz de parada e empreenderam fuga e então começaram o acompanhamento, sendo que o depoente era motorista da viatura; que passaram por cerca de três ruas fazendo o acompanhamento da moto; que o depoente então conseguiu ficar bem perto da moto, cerca de 10 metros, quando pôde visualizar o acusado LUCAS tirando da cintura uma pistola, se abaixando, e começando a disparar na direção do depoente bem como de seu colega ALLAN; que a fim de revidar, seu colega que se encontrava com a arma longa passou a deflagrar disparos; que não tem como precisar, visto que a ação ocorreu muito rápido, mas acredita que LUCAS deflagrou cerca de cinco disparos contra o depoente e seu parceiro; que LUCAS então soltou a arma; que percebeu que a moto balançou possivelmente porque os autores haviam sido baleados e assim viu quando LUCAS abaixou a mão e soltou a arma; que então o depoente parou a viatura para que seu parceiro pegasse a arma, sendo que o depoente continuou a perseguição já que os autores continuavam andando com a moto; que os autores se dirigiram até uma parte baixa do bairro Vista Mar, conhecida como Buraco Quente, sendo que apenas pararam em frente a residência de um deles, não sabendo dizer se era residência de LUCAS ou de MATHEUS; que um dos autores saiu da moto e caiu na calçada, estando baleado, tendo chamado o pai; que o outro autor também sentou na calçada; que o depoente foi cercado pela população, sendo que já havia pedido apoio na rádio patrulha; que o pai de um dos autores pediu ao depoente que prestasse socorro ao filho; que o depoente permitiu apenas dizendo: “Melhor esperar o apoio policial chegar”; que as motos patrulhas chegaram de forma que o pai de um dos autores os levou para o hospital, tendo sido seguido pelas motos patrulhas; que as motos das patrulhas que acompanhavam os acusados ao hospital identificaram os acusados como LUCAS e MATHEUS pelo que se recorda um deles foi atendido no Meridional, o que tinha plano de saúde, sendo que o outro foi levado para outro hospital; que não conhecia os acusados antes dos fatos; que acredita que algum projétil tenha sido encontrado; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 11/13, que ora lhe foram lidas, querendo esclarecer que depois de lidas as declarações prestadas na delegacia confirma que nenhum projétil foi arrecadado; que a voz de parada se deu ligando o giroflex, o sonoro e piscadas de faróis; que o veículo (viatura) era uma Espi; que não sabe a altura e nem a largura do veículo; que acredita que a viatura estava a uma distância de aproximadamente 20 metros da motocicleta no momento em que aconteceram os primeiros disparos; que não se recorda quem “pegou seu depoimento” na fase policial; que não prestou seu depoimento junto ao SDPM/ES ALLAN; que trabalha na referida área a aproximadamente 6 anos e meio; que antes dos fatos nunca havia abordado o acusado LUCAS PARDINHA; que viu o momento em que LUCAS se abaixou quando estava na carona da moto, virou o corpo e mirou na direção da viatura, efetuando os disparos; que a viatura não foi alvejada; que a viatura não foi periciada; que esclarece que quando o alvo está distante é mais difícil acertá-lo quando se usa uma arma de cano curto, mesmo estando a uma distância de 10 metros; que quem aciona a perícia é o CIODES e não o soldado ou cabo; que ao ser perguntado se foi encontrado alguma coisa com MATHEUS, respondeu que acredita que não; que a rua Vista Mar é bem extensa; que praticamente não existe ponto de comércio no local; que a rua é mais residencial; que os fatos ocorreram bem depois da oficina que fica localizada na rua Vista Mar; que acredita que os fatos ocorreram em 150 metros logo após da oficina; que não se recorda de algum outro local que poderia ter sido atingido pelos disparos; que a aglomeração de pessoas se deu no momento em que ocorreu a detenção dos acusados, ou seja, próximo a residência de um deles; que a troca de tiros aconteceu em lugar diverso ao da prisão dos acusados; que ao ser perguntado se no local onde a arma de fogo foi dispensada se chegou a ver aglomeração de pessoas evitando-se que o SD ALLAN recolhesse as provas que existiam no local, respondeu que a aglomeração se deu no momento da prisão dos acusados e não no local onde a arma foi dispensada; que inclusive o SD ALLAN conseguiu recolher a arma que teria sido dispensada logo após a troca de tiros; que ao ser perguntado se a aglomeração de pessoas chegou a evitar a colheita de provas, explicou que não, que inclusive o próprio SD ALLAN chegou a recolher a arma que estava em local diverso onde aconteceu a prisão dos acusados; que o depoente esclarece que quem faz a colheita de provas no local do crime é a perícia; que ficou sabendo que antes dos fatos aconteceu tinha acontecido um ataque onde havia duas pessoas; que depois dos fatos não ficou sabendo de mais nada [...]

SD/PMES PATICK MARTINS

[...] que não presenciou os fatos; que no dia dos fatos trabalhou a noite no mesmo local dos fatos em apuração; que é de costume da polícia quando ocorrem ocorrências "pesadas" como a presente, que os policiais depois que ocorreram os fatos vão até o local até mesmo para trazer tranquilidade para a população; que o depoente e sua colega HELLEN estavam em patrulhamento quando encontraram mais de uma cápsula de arma de fogo no local onde aconteceram os fatos, próximo a Buraco Quente; que então juntamente a sua parceira entregaram as cápsulas na DHPP em Vitória/ES; que ao entregarem as cápsulas informou que as mesmas poderiam estar relacionadas ao fato em apuração; que inclusive elaborou uma ocorrência e a entregou juntamente com as cápsulas; que conversou com moradores locais, sendo que os mesmos reclamaram ao depoente que a localidade estava muito perigosa e precisando de mais patrulhamento; que não tomou conhecimento de um duplo homicídio ocorrido na mesma localidade no dia dos fatos; que também não tem conhecimento quais as armas utilizados no duplo homicídios no mesmo dia dos fato; que as cápsulas que encontrou não se tratavam de calibre ponto 40, padrão da PM; que no local as pessoas evitam o contato com a polícia; que o local é meio perigoso; que como estava a noite não chegou a perguntar para os moradores se alguma residência havia sido atingida pelos disparos em relação aos fatos ocorrido com os policiais; que não se recorda se a viatura que estava com os policiais havia sido alvejada; que não sabe se a viatura foi periciada; que as cápsulas foram encontradas a noite; que foram encontradas logo após ter assumido o serviço; que assumiu o serviço às 19:00 horas; que quando encontraram as cápsulas já fizeram contato com o DHPP para entregá-las; [...]

SD/PMES ALLAN PETERSON DA ROCHA SEPULCRO

[...] que se recorda dos fatos; que receberam informações pelo CIODES que indivíduos que estavam pilotando motocicletas, estando essas.com suas placas cobertas por sacolas plásticas, estavam dando toque de recolher entre o bairro Bandeirantes e Bela Aurora; que como o depoente e seus colegas estavam patrulhando próximo ao bairro Bela Aurora, de imediato já adentraram na primeira rua que dava acesso ao bairro mais próximo ao local onde se encontravam; que subindo a avenida Espirito Santo já avistaram a moto a qual passava próximo a uma banca de revistas quando os indivíduos que estavam na moto visualizaram a viatura, fizeram a volta; que a viatura então passou a acompanhar os indivíduos de moto; que a placa da moto estava coberta por uma sacola plástica; que tinha o intuito de fazer a abordagem da moto para saber o que estava acontecendo; que não tinha o conhecimento que os indivíduos estavam armados; visto que, algumas vezes, ao realizar o toque de recolher os autores não estão portando armas de fogo; que acredita, que ao chegar na Rua Vista Mar, não lembrando ao certo o nome da rua, estando próximo a moto o depoente pôde ver que o individuo que estava DO carona da moto pegou uma pistola que trazia na cintura, apontou para trás tendo começado a efetuar os disparos em direção ao depoente; que na viatura com o depoente se encontrava o PM/ES RAFAEL; que não-sabe precisar quantos disparos foram dados pelo carona da moto, sabendo dizer que não foi só um disparo; que nem o depoente nem a viatura foram atingidos; que era RAFAEL quem dirigia; que o depoente estava no carona; que a fim de revidar a injusta agressão o depoente deflagrou cerca de quatorze disparos; que a troca de disparos aconteceu enquanto a perseguição ocorria, sendo que não havia ninguém na rua, caso contrário não seria possível o depoente proceder disparos visto que algum popular poderia ser atingido; que depois que o carona efetuou os disparos o mesmo dispensou a arma pelo lado direito do mesmo; que como viu onde a arma foi jogada, o depoente saiu do carro e pegou a arma; que seu colega RAFAEL prosseguiu a perseguição da moto; que RAFAEL conseguiu proceder a prisão dos autores; que não se recorda quem foram os autores do fato; que a única coisa que tomou conhecimento sobre o fato após ter pegado a arma, foi que um veículo socorreu os autores; tendo sido acompanhado por policiais militares os quais estavam de moto; que não se recorda se já ouviu falar dos acusados; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls.14/16, que ora lhe foram lidas, querendo esclarecer que devido ao tempo transcorrido da data dos fatos até a presente data o depoente não se recorda do nome dos autores; que não sabe informar quais são as dimensões da viatura; que acredita que o veículo seja um Epsi, da Chevrolet; que não se recorda qual a distância que estava da motocicleta no momento dos disparos; que no momento não dá para perceber quantos disparos vem da parte contrária; que o depoente só sabe afirmar quantos disparos efetuou pelo fato de ter que prestar conta junto a policia militar; que LUCAS virou-se quando estava na motocicleta e efetuou os disparos em direção ao depoente; que a viatura não chegou a ser atingida, dizendo o depoente: "Graças a Deus"; que não presenciou o seu colega de farda dando os primeiros socorros, mas acredita que tenha sido ele mesmo que tenha socorrido os acusados; que não presenciou os primeiros socorros, considerando que parou anteriormente para pegar a arma que foi dispensada pelo atirador; que ao ser exibidas fotografias de fls. 272 à 288 o depoente não se recorda onde os fatos se iniciaram, ou seja, a troca de tiros; que se recorda que foi na Rua Vista Mar, mas nas fotos não deu pra identificar o local exato; que não se recorda se algo foi encontrado com o piloto da moto, mas se recorda que o carona foi quem dispensou a arma de fogo; que ao ser perguntado se tem conhecimento de alguma residência que teria sido atingido pelos disparos de arma de fogo, respondeu que depois dos fatos o depoente chegou a perguntar a alguns moradores se alguma casa havia sido atingida e os mesmos responderam: "Até agora não percebemos nenhuma alteração nas residências" tendo o depoente explicado que se percebessem algum disparo que ligassem para o 190 a fim de explicar o ocorrido; que ao ser perguntado se achou alguma capsula no chão além da arma de fogo, respondeu que a principal preocupação do policial quando acontece uma troca de tiros é recolher a arma de fogo e também prestar socorro a pessoa atingida; que os disparos foram ocorridos em lugares distintos da prisão; que não sabe informar qual a distância entre o local onde aconteceu os disparos e o local onde o ocorreram as prisões; que a aglomeração de pessoas aconteceu no momento da prisão dos acusados; que a única prova que conseguiu recolher foi a arma de fogo; que não chegou a ver cápsulas; que depois que os acusados foram presos a movimentação no local cessou; que nenhuma ocorrência nesse sentido foi registrada após a prisão; [...]

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos sugerem que a viatura em que se encontravam as vítimas foi alvo dos disparos em contexto de operação.

Neste ponto, destaco o interrogatório do recorrente, oportunidade em que declarou ao juízo que estava seguindo o grupo de motociclistas que estavam “dando toque de recolher”, que sabia que o corréu estava armado e que quando viu a viatura evadiu-se por medo de ser preso:

[...] que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos estava passando de moto com LUCAS no bairro quando vários comerciantes estavam abaixando as portas de seus comércios; que ao ser perguntado por qual motivo os comerciantes estariam fechando seus comércios, respondeu que várias motos já haviam passado pelo local dando "toque de recolher"; que tais motos passaram pelos locais antes do interrogando e de LUCAS; que ao ser perguntado por qual motivo estava em companhia de LUCAS no dia dos fatos, respondeu que estavam indo atrás das motocicletas que haviam dado toque de recolher a fim de acompanhá-las; que LUCAS estava armado no dia dos fatos; que não sabe informar se a arma que LUCAS portava era de sua propriedade; que a arma que LUCAS portava era uma pistola 9mm; que é amigo de LUCAS; que a moto era de propriedade do interrogando; que no dia dos fatos se deparou com uma viatura próxima a um bar; que quando viu a viatura o interrogando voltou com a sua moto, ocasião em que começou a perseguição dos policiais; que ao ser perguntado por qual motivo voltou com a motocicleta quando viu os policiais, respondeu que ficou com medo de ir preso; que ao ser perguntado porque seria preso, somente por estar andando de moto, respondeu que ficou com medo de ir preso porque estava procurando as motos que estaria dando o toque de recolher para acompanhá-las e que também pelo fato da placa de sua moto estar tapada com uma sacola; que foi o próprio interrogando quem botou a sacola na placa da motocicleta; que não sabe dizer se as outras motos também estavam com a placa tapada com uma sacola; que percebeu que os policiais efetuaram disparos quando estava pilotando a moto na principal e virou a rua a direita, ocasião em que foi atingido no seu ombro direito; que quando foi atingido chegou a dizer para LUCAS: "Fui atingido! Não dispara, não"; que foram diversos tiros por parte dos policiais; que não sabe informar se LUCAS dispensou a arma no momento em que o interrogando foi atingido ou depois; que o interrogando estava pilotando a moto em alta velocidade e considerando o barulho dos tiros, bem como do helicóptero, não deu para perceber o momento em que LUCAS teria dispensado a arma de fogo; que não sabe informar se LUCAS chegou a efetuar algum disparo de arma de fogo durante a perseguição; que não se recorda se disse na fase policial se foi LUCAS ou se foram os policiais que deram o primeiro tiro; que não se recorda se chegou a dizer na fase policial se houve uma troca de tiros; que em momento algum o interrogando efetuou disparos com arma de fogo, até porque não estava armado; que não se recorda de ter dito na fase policial que LUCAS teria efetuado disparos; que depois que foi atingido o interrogando parou a moto em frente a sua residência; que pediu SOCORRO a seu pai, tendo seu pai entregado o veículo ao menino e o menino levou o interrogando até o hospital; que LUCAS também foi socorrido; que ambos foram para o hospital da SAMP; que já foi preso e processado por porte ilegal de arma de fogo; que não tem o costume de fazer uso de arma de fogo; que já chegou a responder processo pelo referido processo pelo uso de arma de fogo; que não conhece as testemunhas arroladas pelo Ministério Público; que não conhece as provas contra si; que quando a polícia saiu em perseguição a moto conduzida pelo interrogando a mesma ligou o sinal sonoro e luminoso; que estava na velocidade aproximadamente a mais de 100 km/h; que a rua era de paralelepípedo; que existem buracos e quebra-molas na rua; que os policiais não chegaram a gritar para que o interrogando parasse a moto; que não sabe dizer o procedimento da polícia para parada; que não se sentiu pressionado pelos policiais no momento de prestar o seu depoimento; que não estava acompanhado de advogado a fase policial quando prestou seu depoimento; [...]

Considerando os depoimentos colhidos nos autos dos quais disponho, não entendo ser possível, de pronto, afastar o envolvimento do recorrente com o atentado à vida das vítimas.

A defesa pretende, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no artigo 330 do Código Penal, no que também não merece prosperar, considerando que o próprio interrogatório do recorrente indica que tinha ciência de que o corréu estava armado e que acompanhou o grupo que intimidava os comerciantes.

Consigno, neste cenário, que a negativa de autoria por parte do réu será devidamente apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade
.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.